Tribunal: TJDFT
Processo: 0734317-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734317-18.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ GONZAGA SILVA RECORRIDO: LEVINO DONISETE DE AMORIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. MORTE DO LOCATÁRIO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA FIANÇA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. O fiador é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de cobrança de valores decorrentes de contrato de locação. 2. Havendo cláusula expressa no contrato de locação, a responsabilidade do fiador perdura até a efetiva entrega das chaves, ainda que haja prorrogação tácita por prazo indeterminado, se não houve a exoneração do encargo. 3. A morte do afiançado, por si só, não leva à extinção da fiança. 4. “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários” (CPC/2015 86 parágrafo único). 5. Corrige-se o erro material constante na sentença se verificado que nela constou como preço do aluguel R$ 4.291,00, quando, em verdade, referido valor é de 4.921,00. 6. Negou-se provimento ao apelo dos réus e deu-se provimento ao apelo adesivo do autor. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 186, 944, ambos do Código Civil, e 10 da Lei 13.102/15, ao argumento de que o contrato de fiança deve ser interpretado restritivamente e, diante da natureza intuito personae, o fiador não responde pelos débitos locatícios ocorridos após a morte do afiançado. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. Sustenta, ainda, excesso no valor cobrado, e que não deve arcar com os honorários advocatícios integrais, por entender que não decaiu da parte mínima. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 186, 944, ambos do Código Civil, e 10 da Lei 13.102/15, porque “A fundamentação declinada pelo recorrente em suas razões recursais deve guardar pertinência temática com o conteúdo normativo dos dispositivos legais tidos por afrontados, sob pena de incidência da Súmula no 284 do STF” (AgInt no AREsp 1472307/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/10/2019). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao ventilado excesso na execução e em relação à distribuição da sucumbência, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, o apelo fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional não pode seguir também porque a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas (REsp 1799427/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004